Tribunal: TJDFT
Processo: 0707427-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707427-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Maria Teresa Martinez Mayorga Agravada: Espólio de Maria do Socorro Rodrigues dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Teresa Martinez Mayorga contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0037204-07.2003.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro o pedido de Id 224409093, considerando que a existência de possível pensão junto ao INSS é um crédito pertencente aos beneficiários/herdeiros que não integram a lide, caracterizada assim, a ausência de interesse do exequente na busca crédito de terceiros. Destaco que até a conclusão do inventário, a reponsabilidade de pagamento do crédito existente nestes autos é do espólio. Após, a extinção do inventário, os herdeiros são responsáveis pelo pagamento do débito dentro dos limites da herança. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente, pela derradeira vez, para que diga se procedeu a habilitação de seu crédito junto ao inventário ainda não encerrado, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão. Findo o prazo, com ou sem manifestação do exequente, retornem os autos conclusos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 69295363), em síntese, que não obteve sucesso nas buscas prévias aos bens integrantes do espólio devedor. Afirma que é viável a penhora de valores referentes a eventual benefício previdenciário recebido pelos sucessores, de acordo com a regra prevista no art. 523, § 3o, do CPC, como medida destinada à viabilização da satisfação de crédito concernente a alugueres em atraso. Verbera que diante do esgotamento dos meios regulares de busca dos bens pertencentes ao devedor deve ser deferida a medida alternativa requerida, com o intuito de obter informações a respeito da existência de benefício previdenciário deixado pela falecida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de expedição de ofício endereçado ao INSS, para obtenção de informações a respeito da existência de eventual pensão previdenciária deixada, em favor dos sucessores, pelo de cujus. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 69311697) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 69311698) foram anexados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de expedição de ofício destinado ao INSS, para obtenção de informações a respeito de eventual existência de benefício previdenciário deixado pela falecida, que figurava, originariamente, na posição de devedora. Convém destacar inicialmente a peculiaridade de que, até que sobrevenha o formal de partilha e a distribuição dos quinhões hereditários nos autos do processo de inventário, não há como ser alcançada de modo direito a esfera patrimonial dos herdeiros em virtude de obrigação de pagar assumida exclusivamente pela falecida, que, com o óbito, passa a integrar o espólio como universalidade indivisível, nos moldes da regra prevista no art. 1791 do Código Civil. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE FATO. VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. ITEM DO PEDIDO NÃO EXAMINADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EM PARTE. QUESTÃO EMINENTEMENTE JURÍDICA. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPETÊNCIA. HERANÇA. FORMAL DE PARTILHA. REGISTRO. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em: a) preliminarmente, deliberar se a sentença deve ser desconstituída por ausência de fundamentação adequada; e b) em relação ao mérito, examinar o acerto da sentença que julgou o pedido improcedente. 2. A equivocidade no exame da questão fática controvertida que não acarreta prejuízo para as partes ou para o deslinde da causa não é suficiente para a pretendida desconstituição da sentença por ausência de fundamentação. 3. A ausência de apreciação de um dos itens do pedido acarreta a desconstituição parcial da sentença por ausência de fundamentação. 3.1. Como a questão controvertida tratada nos autos é eminentemente jurídica, não há necessidade de produção de novas provas para que este Egrégio Tribunal de Justiça prontamente proceda ao julgamento do caso em deslinde. Por essa razão aplica-se a regra prevista no art. 1013, § 3o, inc. III, do CPC, procedendo-se ao imediato exame da mencionada questão. 4. Com a morte ocorre a transmissão dos bens, direitos e obrigações que constituem o acervo patrimonial ativo e passivo do sujeito aos herdeiros, de acordo com o princípio da saisina. No entanto, embora a transmissão opere-se de modo imediato, o conjunto de bens do espólio forma uma universalidade indivisível e em estado de comunhão, nos termos do art. 1791 do Código Civil. Por essa razão, em regra, a massa patrimonial do espólio deve permanecer coesa até a atribuição dos quinhões hereditários por meio da partilha dos bens respectivos. 5. O imóvel que compõe a herança recebida pelo apelante não foi regularmente integrado ao patrimônio do autor, em virtude da ausência de expedição do formal de partilha e do subsequente registro (art. 1245, caput, do Código Civil em composição com o art. 167, inc. I, item 25, da LRP). 6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar de desconstituição da sentença, por ausência de fundamentação, rejeitada. Preliminar de desconstituição da sentença em virtude da ausência de apreciação de um dos itens do pedido, acolhida. (Acórdão 1863298, 0711266-65.2023.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM. INVENTÁRIO. NÃO ABERTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS. PENDÊNCIA DA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO BEM IMÓVEL INDICADO PELO CREDOR. 1. De acordo com o parágrafo único do artigo 1791 do Código Civil, (A)té a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. 2. À luz do princípio da saisine, aberta a sucessão, transmite-se a herança, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Entretanto, até que seja operada a partilha, necessariamente existe um condomínio entre os herdeiros e, enquanto não finalizada a partilha, a herança tem natureza indivisível e deve observar o regramento conferido aos bens em condomínio (art. 1.791 do CC). 2.1. O acervo hereditário não pode ser imediatamente disponibilizado aos herdeiros antes da partilha do respectivo quinhão, pois a herança é considerada um todo uno e indiviso, e assim deve permanecer até que se ultime a partilha, oportunidade em que será individualizada a parte cabível a cada sucessor. 2.2. Enquanto não ultimada a partilha dos bens, os herdeiros são titulares da universalidade dos bens do inventário, não sendo coproprietários de uma parte ideal de um bem específico. 3. No caso concreto, é inviável que o imóvel, objeto de inventário não aberto, seja alvo de penhora para pagamento de dívida do herdeiro, uma vez que ainda não há partilha dos bens deixados pelo espólio, que conceda a titularidade dos bens determinados ao herdeiro executado, sob pena de se subverter a competência do juízo universal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1822126, 0738674-34.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM. IMÓVEL ARROLADO EM INVENTÁRIO. UNIVERSALIDADE DE BENS. DECISÃO MANTIDA. 1. Um dos requisitos para a lavratura da penhora de um bem imóvel é o conhecimento da sua respectiva titularidade, ou seja, indispensável que se demonstre a propriedade, mediante a transcrição em cartório do registro de imóvel ou prova inequívoca de que o bem pertence ao executado. 2. Não há como deferir a penhora quando demonstrado que o imóvel não pertence com exclusividade ao agravado, mas sim ao universo dos herdeiros. 3. Nos termos do art. 1791, parágrafo único, do Código Civil, com a abertura da sucessão, a herança constitui patrimônio indivisível e enseja a formação de um condomínio entre os herdeiros, até a formalização da partilha. 3.1. Assim, em não havendo partilha homologada, não há se falar em titularidade de bens determinados, ainda que o herdeiro tenha indicado o bem como seu na declaração de imposto de renda. 4. Recurso improvido.” (Acórdão 833799, 20140020199126AGI, Relator(a): JOÃO EGMONT, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2014) (Ressalvam-se os grifos) A propósito, a norma prevista no caput do art. 796 do CPC estabelece claramente que “o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”. No mesmo sentido a regra estabelecida no caput do art. 1997 do CPC prevê que “a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”. Por essa razão os herdeiros não têm sequer legitimidade para figurar na posição de devedores nos autos de incidente processual de cumprimento de sentença instaurado para a finalidade de satisfação de crédito constituído, exclusivamente, em desfavor do de cujus. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. CONDENAÇÃO ESPÓLIO. EXECUÇÃO CONTRA O ESPÓLIO. TRANSFERÊNCIA DO DÉBITO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade dos herdeiros ocorre somente após a partilha dos bens e nos limites das forças da herança e à proporção da parte que lhe coube, conforme art. 1.792 do CC. 2. O espólio responde pelas dívidas do falecido até o momento da partilha, hipótese em que há a transferência de responsabilidade para os herdeiros na proporção da parte que lhe cabe na herança, nos termos do art. 1.997 do CC. 3. Com a retificação do polo passivo e respectiva condenação do espólio ao pagamento dos honorários de sucumbência, não é legítima a transferência do débito a terceiros, sob pena de ofensa à coisa julgada. 4. Diante da condenação expressa do Espólio ao pagamento dos honorários sucumbenciais, o cumprimento de sentença em face de herdeiro não merece ser conhecido, tendo em vista a ilegitimidade ad causam passiva. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1669707, 0708876-50.2022.8.07.0004, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2023) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA CONSUBSTANCIADA EM TERMO DE COMPROMISSO E SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO. CONSTITUIÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO DEVEDOR. OBRIGAÇÃO. TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS. PRESSUPOSTO. PARTILHA DO PATRIMÔNIO LEGADO. RATEIO. REALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO EM DESFAVOR DOS HERDEIROS. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE CONDICIONADA E LIMITADA AOS BENS HERDADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. 1. O óbito determina a abertura da sucessão do falecido, transmitindo-se a herança, desde logo, aos herdeiros, legítimos e testamentários, de forma indiscriminada, resultando que, antes da ultimação do processo sucessório, que viabilizará a aferição do patrimônio e das obrigações deixadas pelo extinto e sua realização através da utilização dos bens integrantes do acervo hereditário, somente o espólio é que está revestido de legitimação para responder ativa e passivamente pelos direitos e obrigações do falecido (CC, arts. 1.784 e 1.997; CPC, art. 12, V, e 985). 2. A inexistência de abertura de inventário destinado à apuração dos bens legados e as obrigações deixadas pelo falecido de forma a ser realizada a sucessão através da equação que emergirá do cotejo do ativo e passivo legados, obstando que sejam liquidados os direitos, haveres e obrigações do extinto, obsta que os herdeiros sejam diretamente responsabilizados pelos débitos legados pelo de cujus, pois somente estão obrigados a responder pelas obrigações contraídas pelo autor da herança na exata dimensão dos bens que herdarem, o que pressupõe a subsistência de prévia partilha, pois condição para a efetivação do balanço destinado ao aperfeiçoamento da sucessão deflagrada pelo óbito. 3. Antes da abertura e ultimação do processo sucessório o que sobrepuja é a universalidade de bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido traduzido no espólio, resultando que, enquanto não realizada a partilha e individualização da quota hereditária destinada a cada herdeiro, somente a herança, traduzida no espólio, é que deverá responder por eventuais obrigações deixadas pelo de cujus, notadamente porque o herdeiro somente responderá nos exatos limites do que herdar, emergindo dessa moldura jurídica que somente o espólio é quem pode ser acionado com lastro nas obrigações deixadas pelo extinto antes da efetivação da partilha, não se afigurando viável o direcionametno da pretensão creditícia diretamente em desfavor dos herdeiros, pois ainda indivisível e não aferido o que lhes cabe como pressuposto para definição e delimitação da sua obrigação. 4. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 670752, 20060111139173APC, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2013) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo é importante enfatizar que o requerimento de expedição de ofício endereçado ao INSS tem como finalidade revelar a eventual existência de valores recebidos pelos sucessores oriundos de benefício previdenciário para, em seguida, proceder-se à penhora de saldo apurado. O art. 833, inc. IV, do CPC inclui na lista de bens impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios (...)”, pois são quantias dotadas de natureza alimentar. Diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos mencionados valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não é o caso dos autos. Na situação concreta a expedição do ofício indicado não produz o efeito de possibilitar a satisfação do crédito pretendido, pois eventuais quantias encontradas serão impenhoráveis, como descrito acima. Ainda a respeito do tema em evidência, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. INSS. REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e Emprego, para obtenção de informações a respeito da eventual existência de vínculo laboral do devedor no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem como ao INSS, para a obtenção de informações a respeito de eventual existência de benefício previdenciário. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos montantes de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No caso em análise percebe-se que o escopo das expedições de ofício ao CAGED e ao INSS consiste em identificar eventual remuneração ou benefício previdenciário recebido pelo devedor para, então, proceder-se à penhora com o intuito de satisfazer o crédito atribuído à sociedade anônima recorrente. 4.1. No entanto, convém reafirmar que as diligências requeridas consistem em medida ineficaz, pois, como exposto, os montantes dos eventuais rendimentos, benefícios assistenciais ou previdenciários, necessariamente, estarão abrangidos pela regra da absoluta impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1875901, 0713716-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED - E AO INSS. INUTILIDADE. VERBA SALARIAL. PROVENTO DE APOSENTADORIA. SUSTENTO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade do salário ou qualquer modalidade pecuniária de contraprestação pelo trabalho. A exceção é a penhorabilidade da importância que sobejar o montante de 50 salários mínimos (§ 2o). 2. In casu, não se vislumbra a utilidade na determinação de consultas ao sistema CAGED ou ao INSS, porquanto indicariam dados referentes a vínculos trabalhistas ou recebimento de benefícios ou proventos de aposentadoria, os quais se destinam ao sustento do devedor e, ressalvadas as exceções legais, são verbas impenhoráveis. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1420156, 07389668720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/04/2022) (Ressalvam-se os grifos) Em síntese, no caso em deslinde a apuração da existência de benefícios previdenciários pagos em favor dos sucessores consiste em medida ineficaz, pois, como exposto anteriormente, os montantes estarão abrangidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Constata-se, portanto, que os dados factuais trazidos aos autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator